Tribunal: TJDFT
Processo: 0732018-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO GROSSEIRO. EQUÍVOCO NA INDICAÇAO DA NATUREZA DO DECISUM NO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA.
1. Da dicção do caput do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que o agravo de instrumento somente pode ser interposto contra decisões interlocutórias.
2. Em se tratando de sentença, o recurso cabível é a apelação cível, consoante a regra inserta no caput do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.
3. Considerando o caráter integrativo dos embargos de declaração, a decisão que resolve a questão suscitada pelo embargante, passa a integrar o próprio decisum embargado.
4. Em decorrência de seu caráter integrativo, em se tratando de embargos de declaração opostos contra sentença, eventual discordância da parte embargante contra a decisão exarada pelo d. Magistrado de primeiro grau deve ser manifestada em apelação cível.
5. Eventual equívoco no cadastramento da natureza do decisum no sistema PJE se mostra irrelevante no caso concreto, uma vez que é de comezinho conhecimento o caráter integrativo da decisão relativa a embargos de declaração, não havendo justificativa plausível para o desconhecimento desta circunstância.
6. Agravo interno conhecido e não provido.